Tribunal: TJSP
Processo: 2051434-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2051434-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerqueira César, em que é impetrante PAULO
SERGIO RABELO DE OLIVEIRA e Paciente KEYTH PIETRA FERREIRA
MARTINEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051434-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 21083
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2051434-96.2020.8.26.0000
Impetrante: Paulo Sergio Rabelo de Oliveira
Paciente: Keith Pietra Ferreira Martinez
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Cerqueira Cesar
Comarca: Cerqueira Cesar /SP
HABEAS CORPUS - Pretensão a concessão da liberdade
provisória - Perda do objeto - Superveniente falta de interesse
processual - Prejudicado o exame, em razão da perda do objeto -
Ordem prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo I. Advogado Paulo Sergio
Rabelo de Oliveira em favor de Keith Pietra Ferreira Martinez, alegando que esta sofre
constrangimento ilegal por ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Cerqueira Cesar/SP.
Alegou o impetrante, em suma, que a paciente foi presa em outubro de
2019 e condenada à pena de 01 (um) anos, 08 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 33, caput, c.c. art. 33, parágrafo 4o,
ambos da Lei n.o 11.343/06.
Sustentou que não estaria com quantidade significativa de drogas no dia
do crime e que a decisão que a condenou estaria incorreta por não levar em conta a pouca
quantidade de drogas e a ausência de maus antecedentes.
Acrescentou que o regime fixado na sentença, bem como a não
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos contraria dispositivo
legal, tendo em vista tratar-se de pena abaixo de 04 (quatro) anos, sendo autorizada, por lei,
no caso de tráfico privilegiado.
Alegou que a paciente é primária, tem bons antecedentes, residência fixa.
Ademais, asseverou que a pena fixada na sentença se enquadra perfeitamente na fixação de
regime inicial aberto, conforme preceitua o artigo 33 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051434-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Diante disso, requereu a concessão da ordem, em liminar, para que fosse
deferido à paciente alvará de soltura em face da suposta ilegalidade.
Em sede de liminar, indeferiu-se a medida (pp. 24/25).
A seguir, sobrevieram as informações da autoridade impetrada (pp.
28/30).
A Defesa do paciente protocolou petição a p. 33, por meio da qual
informou que a paciente alcançou a buscada liberdade em data de 19.03.2020.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido de que
fosse julgado prejudicado o writ, em razão da perda do objeto (pp. 39/41).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Pois bem. No caso sub judice, de acordo com as informações prestadas
pela autoridade coatora, “concedido à paciente KEYTH PIETRA FERREIRA MARTINEZ,
habeas corpus n. 566863/SP (2020/0068040-8) Superior Tribunal de Justiça, que foi
colocada em liberdade em 19 de março de 2020”.
Desse modo, tem-se inexistente o interesse processual na obtenção do
provimento judicial reclamado porquanto determinada a liberdade da paciente e expedido e
cumprido o alvará de soltura.
Diante de tais considerações, julga-se prejudicado o presente writ, em
razão da perda do seu objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
Cláudio Marques - relator